Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. SERVIÇO PRESTADO PELA FRANQUEADA. DEFEITO. SOLIDARIEDADE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito.

2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/06/2015, DJe de 22/9/2015). 3.1. O vício a ser reparado pela cadeia de fornecedores deve decorrer da atividade prestada sob a ótica do objeto contratual da franquia, excluindo-se do âmbito de responsabilização da franqueadora o dano oriundo de serviço estranho ao objeto contratado. 3.2. Evidenciada a falha na prestação do serviço inerente ao objeto do contrato de franquia, bem como a responsabilidade solidária da franqueadora, na qualidade de organizadora da cadeia de franqueados do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos do serviço defeituoso.

4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.